Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-68.2022.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000510-68.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE DO CARMO DA CONCEICAO MENESES - CPF: 912.629.091-04 (APELANTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, fundamentada em laudo judicial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de nova perícia judicial;

(ii) se a autora possui incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral da autora, considerando as condições clínicas degenerativas compatíveis com a idade e controláveis por acompanhamento médico.

4. Os exames médicos apresentados pela autora não possuem força suficiente para desqualificar o laudo judicial, uma vez que foram realizados em momento anterior à perícia judicial.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi devidamente fundamentado e elaborado por perito imparcial, sendo suficiente para a formação da convicção do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de incapacidade laboral constatada em laudo pericial judicial afasta o direito à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

2. A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1026161-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alice do Carmo da Conceição Meneses contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

A apelante ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pleiteando a concessão de auxílio-doença (NB 91), com posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-acidente (NB 94), alegando ser portadora de patologias incapacitantes, conforme documentação médica acostada aos autos.

O juízo de origem, com fundamento no laudo pericial judicial que atestou a ausência de incapacidade laborativa, julgou improcedentes os pedidos. Indeferiu, ainda, o pedido de realização de nova perícia, por entender suficiente o laudo técnico produzido.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica, tendo em vista a divergência entre o laudo judicial e os atestados médicos particulares; (ii) incapacidade total e permanente para atividades laborativas, comprovada por atestados médicos especializados que recomendam afastamento definitivo; e (iii) condições pessoais desfavoráveis - idade avançada (59 anos) e baixa escolaridade - que agravam sua situação de vulnerabilidade.

Requer a reforma da sentença para concessão do benefício ou, subsidiariamente, a anulação da decisão com retorno dos autos à fase instrutória para realização de nova perícia.

Sem contrarrazões (id. 223866727).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 225552156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de nova perícia judicial, sob o argumento de que a prova pericial existente seria insuficiente para avaliar corretamente suas condições clínicas.

No caso em exame, o juízo de origem, ao examinar o conjunto probatório já existente, especialmente o laudo pericial judicial, fundamentou de forma adequada sua decisão de dispensar nova perícia. O laudo foi elaborado por perito imparcial, nomeado pelo juízo, cuja conclusão, além de tecnicamente detalhada, considerou a evolução clínica da autora até o momento da perícia.

A autora teve oportunidade de apresentar laudos médicos particulares que foram devidamente valorados pelo juízo singular. A dispensa de nova perícia ocorreu porque os elementos constantes nos autos foram considerados suficientes para a formação de convicção acerca da inexistência de incapacidade laboral.

Desse modo, não há que se falar em necessidade de nova perícia para o deslinde da controvérsia, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da ausência de incapacidade laboral da autora, conforme constatado no laudo judicial, e à verificação de eventual direito aos benefícios previdenciários pleiteados.

No caso concreto, a autora pleiteia a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade laboral decorrente de diversas patologias, quais sejam: Poliartralgia + Tendinopatia de ombros + Dorsalgia/Lombalgia + Espondiloartrose + Hérnia de disco lombar com conflito radicular + suspeita de patologia de Tireíde + Bocio Nodular (CID: M25.5 + M75.1 + M54 + M47 + M51 + E 011).

Nesse sentido, a parte autora apresentou dois laudos médicos particulares, datados de outubro de 2021 e junho de 2022, emitidos pelos Drs. Aziel Bezerra de Araújo e Paulo Y. Kamashiro (id. 223866666 e id. 223866667), que atestaram condições que justificavam o afastamento das atividades laborativas ou incapacidade por tempo indeterminado.

Em contrapartida, o laudo pericial judicial, elaborado em maio de 2023, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, apontando que as condições clínicas da autora são degenerativas, compatíveis com a idade e controláveis por acompanhamento médico (id. 223866711).

A sentença, acolhendo integralmente as conclusões do laudo pericial judicial, entendeu que não havia lastro para a concessão dos benefícios pleiteados. O juízo considerou o laudo suficiente para a formação de sua convicção e indeferiu o pedido de realização de nova perícia, fundamentando que o trabalho técnico do perito nomeado era confiável e adequado (id. 223866719).

A ausência de incapacidade constatada no laudo judicial mais recente, de 2023, é determinante para a solução da controvérsia. O ponto crucial é que, sem a constatação de qualquer incapacidade — nem mesmo parcial — no momento da perícia judicial, não há respaldo jurídico para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade.

Nesse contexto, os exames juntados com a inicial não têm força para desqualificar a prova técnica, pois foram realizados em momento consideravelmente anterior ao da perícia judicial e, portanto, não refletem o estado clínico atual da apelante.

Assim, considerando que o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo foi categórico ao concluir pela inexistência de qualquer redução na capacidade laboral da autora, torna-se desnecessária qualquer discussão acerca de eventual incapacidade permanente para fins de aposentadoria por invalidez.

Isso porque tanto esse benefício, quanto o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, exigem, como requisito fundamental, a existência de incapacidade total ou parcial para o trabalho.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral. 2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária. 3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando. (N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ressalto, por fim, que, as condições socioeconômicas e biopsicossociais, embora importantes, somente poderiam ser consideradas para a concessão de benefício previdenciário caso fosse constatada alguma incapacidade laboral — ainda que parcial. No entanto, diante da ausência de qualquer incapacidade constatada no laudo judicial, tais fatores não têm o condão de sustentar o pedido da autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024